Tribunal: TJSP
Processo: 2285698-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Questões utilizadas em exames de certificação estariam sendo divulgadas por um cursinho, visando a preparação de seus alunos para os novos exames. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Insurgência. Não acolhimento. Não demonstrado o risco de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Questões utilizadas em exames de certificação estariam sendo divulgadas por um cursinho, visando a preparação de seus alunos para os novos exames. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Insurgência. Não acolhimento. Não demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Conduta dos agravados que violariam direitos autorais das agravantes que, conforme narram as razões recursais, vem ocorrendo há anos. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 37968).